Tribunal: STF
Processo: HC 209759
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 665.616/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III e VI, ambos da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público e, por incursão ao art. 33, caput, em concurso material com o art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, em concurso com o art. 40, III, IV e VI, do mesmo Estatuto Repressivo, condenou DAVID MARQUES DA COSTA a 16 anos, 03 meses e 30 dias de reclusão. Colhe-se do voto condutor: 



    Consta da denúncia que no 13 de novembro de 2018, por volta de 14 horas, na Rua Dr. Jorge Alcântara do Amaral, n. 237, bairro Cidade Nova II, Comarca de Itu/SP, o apelante, vulgo “D”, juntamente com Diogo Pereira Nepomuceno e Marcelo Mendes da Silva (processos desmembrados), agindo em concurso e previamente associados ao adolescente Vitor Freire de Amorim Gomes, traziam consigo, para fins de tráfico, 70 (setenta) porções da droga cocaína, acondicionadas em microtubos, com peso bruto de 45,86g; 27 (vinte e sete) porções de maconha, com peso bruto de 29,04g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fato que ocorria nas proximidades do estabelecimento de ensino creche “Professora Dirce Cristina Francischinelli Milani” (Rua Angelo Spinosa, nº 273), sendo certo também que o ilícito penal foi praticado com violência, mediante disparos de arma de fogo, e envolveu o adolescente acima nomeado. 



    Consta, também, que, naquela mesma região, a partir de data incerta, mas que se sabe durante o presente ano, o apelante e os acusados Diogo e Marcelo, se associaram ao adolescente Vitor Freire de Amorim Gomes para o fim de praticarem, reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de drogas, fato que ocorria nas proximidades do estabelecimento de ensino creche “Professora Dirce Cristina Francischinelli Milani” (Rua Angelo Spinosa, nº 273), sendo certo também que o ilícito penal foi praticado com violência, mediante disparos de arma de fogo, e também envolveu o adolescente acima nomeado. 



    Buscando a absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pela Quinta Turma no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 5):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior, sedimentou-se no sentido de que, notadamente após a abolição do delito de associação eventual para o tráfico, tipificado na antiga legislação de drogas, a caracterização do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 demanda a comprovação do dolo de se associar para a prática do narcotráfico, com estabilidade e permanência. 



    2. No caso dos autos, o Tribunal estadual indicou a estabilidade e a permanência exigidas para a tipificação da infração penal em tela. Assim, é certa a impossibilidade de revisão desse entendimento, que demandaria incursão probatória, inadmissível em habeas corpus. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, que não há suporte probatório apto a justificar a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico. Requer, assim, a concessão da ordem, para que o paciente seja absolvido do delito do art. 35 da Lei 11.343/2006. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da alegação de ausência de elementos para a tipificação do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, pontuou o Superior Tribunal de Justiça: 



    Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo condenou o agravante a 16 anos, 3 meses e 30 dias de reclusão, inicialmente no regime fechado, como incurso nos arts. 33 e 35, c.c art. 40, III, IV e VI, todos da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), destacando: 



    "Não há dúvidas, de outro lado, a divisão de tarefas, sendo DIOGO responsável pelo abastecimento do local em que MARCELO e Vitor faziam a comercialização das drogas que DAVID fornecia e, com isso, a estrutura organizada e que, segundo Amanda, ocorria ao menos havia 15 dias, ficando evidente que a associação não era meramente eventual, havendo estabilidade do vínculo associativo." (fl. 32) 



    Quanto ao tema, a jurisprudência desta Corte Superior, sedimentou-se no sentido de que, notadamente após a abolição do delito de associação eventual para o tráfico, tipificado na antiga legislação de antidrogas, a caracterização do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 demanda a comprovação do dolo de se associar para a prática do narcotráfico, com estabilidade e permanência. 



    No caso dos autos, o julgamento colegiado indicou a estabilidade e a permanência exigidas para a tipificação da infração penal análoga ao delito em tela. 



    Assim, é certa a impossibilidade de revisão desse entendimento, que demandaria incursão probatória, inadmissível em habeas corpus. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal, o que teria o condão de levar à absolvição do paciente, não é o que se constata das circunstâncias descritas no acórdão condenatório, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria, igualmente, o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Com efeito, o “habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Enfim, esta CORTE possui entendimento consolidado no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente